Tribunal: TJMT
Processo: 1029880-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO EM RAZÃO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Ana Carolina Soares Virginio contra decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que determinou sua remoção do cargo de inventariante no processo de inventário de Jeferson Gonçalves de Pinho.
A agravante sustenta que cumpriu suas obrigações como inventariante e que a única pendência é a apresentação das últimas declarações, o que depende do julgamento da ação de reconhecimento de união estável.
Argumenta que o inventário deveria estar suspenso, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, em razão da relação de prejudicialidade entre o inventário e a referida ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a remoção da agravante do cargo de inventariante foi corretamente determinada; e (ii) definir se a existência de ação de reconhecimento de união estável justifica a suspensão do inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A remoção da inventariante é medida justificada quando há descumprimento de determinações judiciais que comprometam o andamento do inventário, conforme previsto no art. 622 do CPC.
No caso, a magistrada de primeiro grau fundamentou a remoção na demora excessiva na apresentação de certidões essenciais, na juntada de certidão inválida e na ausência de diligência para a regular condução do processo.
A pendência de ação de reconhecimento de união estável não exige a suspensão do inventário, pois a legislação permite a reserva de bens para resguardar eventuais direitos do interessado.
A manutenção da inventariante no cargo poderia gerar conflitos entre os herdeiros, dificultando a tramitação regular do inventário, conforme apontado pelo parecer ministerial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A remoção do inventariante é cabível quando comprovado o descumprimento de determinações judiciais essenciais ao regular andamento do inventário.
A pendência de ação de reconhecimento de união estável não impede o prosseguimento do inventário, sendo suficiente a reserva de bens para eventual direito da parte interessada, nos termos do art. 628, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 622; 628, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2141630-44.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana Maria Baldy, 6a Câmara de Direito Privado, j. 31/08/2022; TJ-GO, AI no 5603669-39.2023.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6a Câmara Cível, j. 16/04/2024; TJMT, AI no 1023081-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029880-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SOARES VIRGINIO - CPF: 055.708.479-28 (AGRAVANTE), ANGELINA MARIA SOARES DE PINHO - CPF: 052.257.891-88 (AGRAVADO), CARLOS INACIO SOARES DE PINHO - CPF: 052.257.831-47 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JEFERSON GONÇALVES DE PINHO - CPF: 569.756.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. V. S. D. P. - CPF: 079.224.491-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO EM RAZÃO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Carolina Soares Virginio contra decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que determinou sua remoção do cargo de inventariante no processo de inventário de Jeferson Gonçalves de Pinho.

A agravante sustenta que cumpriu suas obrigações como inventariante e que a única pendência é a apresentação das últimas declarações, o que depende do julgamento da ação de reconhecimento de união estável.

Argumenta que o inventário deveria estar suspenso, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, em razão da relação de prejudicialidade entre o inventário e a referida ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a remoção da agravante do cargo de inventariante foi corretamente determinada; e (
ii
) definir se a existência de ação de reconhecimento de união estável justifica a suspensão do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção da inventariante é medida justificada quando há descumprimento de determinações judiciais que comprometam o andamento do inventário, conforme previsto no art. 622 do CPC.

No caso, a magistrada de primeiro grau fundamentou a remoção na demora excessiva na apresentação de certidões essenciais, na juntada de certidão inválida e na ausência de diligência para a regular condução do processo.

A pendência de ação de reconhecimento de união estável não exige a suspensão do inventário, pois a legislação permite a reserva de bens para resguardar eventuais direitos do interessado.

A manutenção da inventariante no cargo poderia gerar conflitos entre os herdeiros, dificultando a tramitação regular do inventário, conforme apontado pelo parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção do inventariante é cabível quando comprovado o descumprimento de determinações judiciais essenciais ao regular andamento do inventário.

A pendência de ação de reconhecimento de união estável não impede o prosseguimento do inventário, sendo suficiente a reserva de bens para eventual direito da parte interessada, nos termos do art. 628, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, V, "a"; 622; 628, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI no 2141630-44.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana Maria
Baldy
, 6a Câmara de Direito Privado, j. 31/08/2022; TJ-GO, AI no 5603669-39.2023.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6a Câmara Cível, j. 16/04/2024; TJMT, AI no 1023081-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CAROLINA SOARES

VIRGINIO
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos
autos do processo de
Inventário no 1056390-66.2020.8.11.0041,
de
Jeferson Gonçalves de Pinho
,

determinou sua remoção do cargo de inventariante
.

Para tanto,
a agravante
s
ustenta que não descumpriu suas obrigações como inventariante, tendo apresentado todas as certidões necessárias e prestado as devidas informações ao juízo.

Argumenta que a única pendência é a apresentação das últimas declarações, mas isso só pode ocorrer após a decisão na ação de reconhecimento de união estável, pois o resultado impacta diretamente a partilha.

Afirma que o processo deveria estar suspenso, com base no art. 313, V, "a", do CPC, pois há uma relação de prejudicialidade entre o inventário e a ação de reconhecimento de união estável (053507-49.2020.8.11.0041).

A
duz
que, no início do inventário, todos os herdeiros estavam representados pelo mesmo advogado e concordaram com sua nomeação como inventariante.

Argumenta que a
remoção pode afetar sua posição sucessória, caso a união estável seja reconhecida, pois influenciará sua condição de meeira e herdeira.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi indeferido (I
d.

248615192
).

Contraminuta
não apresentada
(Id.
254188657
).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado no id. 262640280, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Carolina Soares Virginio contra a decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que determinou sua remoção do cargo de inventariante no inventário de Jeferson Gonçalves de Pinho.

A agravante sustenta que não houve desídia, argumentando que o inventário deveria ser suspenso até o julgamento da ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, sob o fundamento de que tal decisão poderia impactar na partilha.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que
remoção da agravante do cargo de inventariante foi devidamente fundamentada pela magistrada de primeiro grau, que constatou o descumprimento de determinações judiciais essenciais ao regular andamento do inventário.

Entre as omissões identificadas, destaca-se a demora excessiva na apresentação de certidões negativas imprescindíveis à instrução do inventário, bem como a juntada de certidão inválida (em branco), o que demonstra falta de diligência na condução do encargo.

Além disso, a inventariante
requereu
a suspensão do inventário até o
julgamento da ação de reconhecimento de união estável
.

Todavia, a legislação civil não exige que o inventário seja suspenso
nessas
circunstâncias, sendo plenamente viável a reserva de bens em favor da agravante, caso futuramente seja reconhecido seu direito sucessório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, em razão da propositura de ação de reconhecimento de união estável 'post mortem'. Inconformismo das agravantes, filhas do 'de cujus'
. Pendência de ação de reconhecimento de união estável que não é causa de suspensão do processo de inventário. Possibilidade de ser resguardado o quinhão sobre o patrimônio inventariado através da reserva de bens. Inteligência do artigo 628, § 2o, do Código de Processo Civil.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada, determinando o prosseguimento do feito, respeitada a possibilidade de reserva de quinhão. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI:
21416304420228260000 SP 2141630-44.2022.8.26.0000, Relator: Ana Maria
Baldy
, Data de Julgamento: 31/08/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. RESERVA DE QUINHÃO. VIABILIDADE. 1.
A legislação civil não exige que o inventário seja suspenso para que se discuta a admissibilidade ou não de suposto herdeiro ou de meeiro, tendo em vista que os direitos da pretensa herdeira e companheira podem ser tutelados por meio de reserva de bens do espólio para futura partilha, em observância ao poder geral de cautela inerente à atividade judicante, ao teor do disposto no artigo 628, § 2o do Código de Processo Civil 2. Ajuizada ação de reconhecimento de união estável post mortem, mostra-se razoável que, enquanto não realizada ampla instrução probatória e decidida por sentença a situação fática, proceda-se à reserva de quinhão para garantir, oportunamente, o eventual pagamento da meação da suposta companheira e sua participação na herança.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO 5603669-39.2023.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2024

Na mesma perspectiva, é o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O DESLINDE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE QUINHÃO. ART. 628, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo de inventário até o julgamento de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.

2. O agravante alega que a suspensão do inventário causa prejuízos aos herdeiros, pois impede a administração dos bens e o pagamento de dívidas do espólio.

3. Sustenta que o juiz deveria ter determinado a reserva do quinhão da suposta companheira e dado prosseguimento ao inventário, conforme previsto no artigo 628, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão.

1. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do processo de inventário com a reserva de quinhão da suposta companheira, nos termos do art. 628, § 2o, do CPC, enquanto pendente de julgamento Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.

III. Razões de decidir.

1. O art. 628, § 2o, do CPC, prevê a possibilidade de reserva de quinhão ao interessado, de modo a permitir o prosseguimento do inventário em casos como este.

2. A suspensão do processo de inventário impede a administração dos bens e o pagamento de dívidas do espólio, o que pode causar prejuízos aos
herdeiros..

3. A Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ainda está pendente de julgamento, de modo que não há certeza sobre o direito da autora de participar da herança.

IV. Dispositivo e tese.

1
. Recurso provido para determinar o prosseguimento do processo de inventário, com a reserva do quinhão da suposta companheira, nos termos do art. 628, § 2o, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “1. É possível o prosseguimento do processo de inventário com a reserva de quinhão da suposta companheira, nos termos do art. 628, § 2o, do CPC, enquanto pendente de julgamento Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inciso V, alíneas a e b; CPC, art. 628, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020281-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1011225-56.2019.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2020; TJMG, Agravo de Instrumento n. 10000222263238001 MG, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, 4a Câmara Cível Especializada, j. 09/02/2023.

(
TJMT -
N.U 1023081-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Assim,
a pendência de ação de reconhecimento de união estável não impede o prosseguimento do inventário, desde que resguardado eventual direito da parte
.

Ademais, como bem ponderou
o representante ministerial
“
nota-se no caso em análise,

discordância entre os

herdeiros e a agravante, indicando que a manutenção desta como inventariante

poderá resultar em conflitos significativos, prejudicando o andamento regular do

processo. Os autos revelam diversas acusações, inclusive sobre a inexistência de

união estável entre a agravante e o de cujus.
”

Portanto, a remoção da inventariante foi medida acertada, sendo necessária para garantir a celeridade e efetividade do inventário, além de evitar conflitos que possam comprometer a boa condução do processo.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025